Tribunal: TJES
Processo: 5001103-94.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001103-94.2020.8.08.0021
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ANDRE LOPES FARIAS e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
na
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº

5001103-94.2020.8.08.0021

EMBARGANTE
S
:

ANDRÉ LOPES FARIAS

EMBARGADO:

ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos declaratórios movidos por
ANDRÉ LOPES FARIAS
uma vez irresignado com o acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo sentença que fixou em seu favor honorários advocatícios por meio de apreciação equitativa, em razão do elevado valor da causa.

Suscita o Embargante a existência de omissão no acórdão face ao Tema 1.076, em que o STJ firmou entendimento a respeito dos honorários sucumbenciais e a impossibilidade de arbitramento nos casos de elevado valor da causa ou do proveito econômico.

Em contrarrazões o
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
reafirma os termos da decisão recorrida, aduzindo o intuito de reapreciação da matéria vertido pelo Embargante.

Eis o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos declaratórios movidos por
ANDRÉ LOPES FARIAS
uma vez irresignado com o acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo sentença que fixou em seu favor honorários advocatícios por meio de apreciação equitativa, em razão do elevado valor da causa.

Suscita o Embargante a existência de omissão no acórdão face ao Tema 1.076, em que o STJ firmou entendimento a respeito dos honorários sucumbenciais e a impossibilidade de arbitramento nos casos de elevado valor da causa ou do proveito econômico.

Em contrarrazões o
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
reafirma os termos da decisão recorrida, aduzindo o intuito de reapreciação da matéria vertido pelo Embargante.

Pois bem.

Muito embora não se possa dizer que o julgado restou omisso quanto ao Tema 1.076, do STJ, na exata medida em que o julgamento da Corte Superior de Justiça se deu posteriormente ao julgamento desta Câmara, logo não havia sido firmada a tese vindicada, tratando-se de decisão vinculante, entendo que o caso presente deve sujeitar-se à interpretação conferida pelo STJ.

No caso, com base em entendimento então vigente no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1789913/DF), fixou-se os honorários sucumbenciais em prol do Embargante por meio de apreciação equitativa, em razão do elevado valor da causa/proveito econômico obtido, que no caso materializa um montante de mais de 7 milhões de reais, em valores não atualizados.

Contudo, no Tema 1.076, o STJ alterou seu entendimento, firmando novas as teses segundo os quais “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa
não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”
(AgInt no AREsp n. 2.006.931/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 6/5/2022), situação não evidenciada na espécie.

Portanto, uma nova leitura dos autos se impõe à luz do §3º, do artigo 85, do CPC, diante do entendimento vinculante da Corte Superior de Justiça.

A hipótese dos autos, encontra-se inserida no inciso III, do §3º, artigo 85, do CPC, enquanto o valor atualizado da causa revela-se inferior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos.

Assim, a condenação sofrerá o escalonamento dos valores previstos nos incisos I, II, e III do referido §3º, à luz do §5º, do mesmo artigo 85,
segundo o percentual mínimo previsto em cada dispositivo
, o que se dá em razão da ausência de maior complexidade da causa, do razoável tempo despendido (ação iniciada em 2020), do local da prestação do serviço e ainda que ponderado o zelo profissional empregado, pois do contrário o valor dos honorários, diante do considerável valor atualizado da causa, revelar-se-á incompatível com a realidade da lide.

Desta feita, merece adequação o acórdão recorrido, no que
DOU
-LHE
PROVIMENTO, conferindo-lhe efeito infringente
para que sejam fixados os honorários sucumbenciais
na forma do §3º, do artigo 85, do CPC, segundo os percentuais mínimos previstos em seus inciso I, II e III, (§5º),

a teor do Tema 1.076, do STJ
.

Adequo, de consequência, os honorários recursais, que
incidirão sobre os
respectivos
montantes
alcançados
em cada um dos incisos do §3º, no percentual de 10%,
diante das razões já acima consideradas,
observado o limite legal de 20% estabelecido no §11º, do artigo 85
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076, STJ. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I - No Tema 1.076, definiu o STJ que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”

II - Impõe-se a adequação dos autos à luz do §3º, do artigo 85, do CPC, diante do entendimento vinculante da Corte Superior de Justiça.

III - Recurso conhecido e provido com efeito infringente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.